Tribunal: TJBA
Processo: 8071669-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071669-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADA: MÁRCIA CRISTINA COELHO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, OCTAVIO AUGUSTO CIRNE RODRIGUES DE MIRANDA JUNIOR, JOSE RODRIGUES DE MIRANDA NETO, NADIVANE PALMEIRA DA CRUZ

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTES ANUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE PREVISTO CONTRATUALMENTE (FIPE-SAÚDE). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA NA FASE INSTRUTÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AO ÍNDICE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Ordinária nº 8071669-56.2023.8.05.0001, ajuizada por MÁRCIA CRISTINA COELHO DE CARVALHO, na qual se reconheceu a prescrição trienal, para restituição de valores, declarou-se a nulidade parcial dos reajustes anuais aplicados, a partir de 2013, que excederam o índice IPC Saúde-FIPE e determinou-se a restituição das quantias pagas a maior, desde junho de 2020. A sentença ainda validou os reajustes por faixa etária, distribuiu as custas e os honorários de forma proporcional entre as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os reajustes anuais aplicados ao plano coletivo de autogestão CASSI Família II podem exceder o índice IPC Saúde-FIPE, com base em cláusula contratual que prevê recomposição atuarial; e estabelecer se a Operadora comprovou, adequadamente, nos fólios, a necessidade e a base técnica dos reajustes praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Planos de saúde coletivos por autogestão não estão sujeitos à regulação de reajustes da ANS, mas devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos da Súmula nº 608 do STJ.

4. Embora o contrato preveja um modelo híbrido de reajuste (índice econômico + componente atuarial), a Operadora tem o ônus de demonstrar, no momento oportuno da fase instrutória, os fundamentos técnico-atuariais que justificam a majoração.

5. A CASSI deixou de apresentar, durante a instrução probatória, documentos técnicos e atuariais aptos a comprovar o componente de sinistralidade dos reajustes aplicados desde 2013, incorrendo em falha probatória.

6. A juntada de pareceres e avaliações atuariais, apenas, na fase recursal viola o princípio da concentração da prova (CPC, art. 435), sendo inadmissível sua consideração como fundamento de reforma da sentença.

7. Diante da ausência de comprovação adequada e tempestiva dos fundamentos atuariais, impõe-se a limitação dos reajustes ao índice financeiro previsto contratualmente (IPC Saúde-FIPE).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, II, e 435; Lei nº 9.656/98; Súmula 608 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0023850-70.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 28.01.2020; TJ-DF, ApCív nº 0731809-26.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Agulhas Aguena, j. 19.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.

8071669-56.2023.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, figurando como Apelante a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

sendo Apelada
MÁRCIA CRISTINA COELHO DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR

PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .